Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-18.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS. CORROBORAM. NARRATIVA. AUSÊNCIA. DEFESA INDIRETA. TRADIÇÃO DO BEM. EXCESSÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo locador de automóveis, na qual foram acostados documentos que corroboram a relação jurídica.

2. Desincumbindo-se o autor do ônus processual do fato constitutivo do próprio direito, deve o réu apresentar acervo probatório apto a referendar a tese defensiva.

3. No caso, os réus apenas descreveram a inocorrência da posse, bem como a exceção de contrato não cumprido, sem acostar qualquer prova do alegado na peça contestatória e ao longo da marcha processual.

4. Recurso não provido.